Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL COM O PRIMEIRO RÉU. CONTRATO ESCRITO COM A SEGUNDA RÉ. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. AJUSTE NO MONTANTE DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS (autor) e RVS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI e RENATO CÉSAR VARTULI DA SILVA (réus) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ré ao pagamento de honorários advocatícios.
2. O autor ajuizou ação de cobrança contra o primeiro réu (Renato César Vartuli da Silva) com base em alegado contrato verbal, requerendo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por serviços prestados em processos específicos.
3. Em relação à segunda ré (RVS – Construções e Incorporações EIRELI), a cobrança decorre de um contrato escrito, sendo pleiteada a responsabilidade solidária do primeiro réu, sob o argumento de que também atuava como responsável financeiro e garantidor dos serviços contratados.
4. A empresa ré sustenta que realizou pagamentos parciais e contesta a cobrança integral de honorários advocatícios, alegando que parte dos valores não foi devida ou deveria ser reduzida em razão da revogação do mandato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO5. Há três questões em discussão:(i) a existência de contrato verbal entre o autor e o primeiro réu, apto a gerar obrigação de pagamento de honorários advocatícios;(ii) a responsabilidade solidária do primeiro réu em relação ao contrato escrito celebrado entre a empresa ré e o escritório de advocacia, tendo em vista a suposta atuação do primeiro réu como garantidor da obrigação; e(iii) a adequação dos valores cobrados, especialmente quanto à proporcionalidade dos honorários de êxito e à incidência de taxas de manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR6. A relação contratual entre o autor e a sociedade empresária foi comprovada por meio de contrato escrito, impondo-se o cumprimento das cláusulas pactuadas.7. A inexistência de prova robusta quanto à contratação verbal do primeiro réu afasta sua responsabilização pelo pagamento dos honorários advocatícios.8. Não há responsabilidade solidária do primeiro réu em relação ao contrato com a segunda ré, pois sua atuação fora apenas de representação da sociedade, uma vez que inexiste cláusula expressa na condição de garantidor do contrato.
9. A cobrança de valores adicionais por taxa de manutenção e honorários integrais, sem consideração da revogação de mandato, exige adequação, sendo ajustado o montante devido para R$ 151.638,36.
10. Mantida a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, com majoração dos honorários recursais devidos pelo autor em 2%.
IV. DISPOSITIVO E TESE11. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor não provido.